Tribunal: TJBA
Processo: 0304700-11.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304700-11.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANDIRA SILVA DE BARROS

Advogado(s)
:
THIAGO RODRIGUES PEDRA, LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA, DALMO LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. ANÁLISE CONJUNTA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DA SEGURADA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE NO CURSO DO PROCESSO. PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Concessão de Benefício Previdenciário proposta por segurada especial, condenando a Autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez rural, com data de início do benefício fixada no requerimento administrativo (06/09/2011) e termo final na data imediatamente anterior à concessão de aposentadoria por idade, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, com atualização monetária, juros de mora, honorários advocatícios e implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação da data de início da incapacidade em momento anterior à perícia judicial, a partir da análise conjunta da prova pericial e documental; (ii) estabelecer se a natureza degenerativa da doença e as condições pessoais da segurada autorizam o reconhecimento de incapacidade permanente desde o requerimento administrativo; e (iii) determinar se a concessão de aposentadoria por idade no curso da demanda afasta o direito às parcelas pretéritas do benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que a demanda foi proposta em período próximo ao requerimento administrativo e instruída com documentação médica contemporânea, além de duas perícias judiciais que, embora distintas quanto à extensão da incapacidade, reconhecem limitações laborais relevantes e incompatíveis com o exercício da atividade rural.

A análise do laudo pericial mais recente, em conjunto com a primeira perícia e os documentos médicos, evidencia quadro clínico de doença degenerativa, de evolução progressiva, incompatível com a fixação automática da data de início da incapacidade apenas na data do exame pericial.

O julgador não está adstrito às conclusões literais do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, especialmente quando consideradas as condições pessoais da segurada, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a atividades braçais.

A ausência de indicação precisa da data de início da incapacidade pelo perito não impede sua retroação quando há elementos probatórios suficientes a demonstrar a existência de incapacidade desde o requerimento administrativo.

A concessão de aposentadoria por idade no curso do processo não afasta o interesse de agir nem o direito às parcelas pretéritas do benefício por incapacidade, por se tratar de benefícios de natureza diversa, observada a vedação legal à cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A data de início da incapacidade pode ser fixada em momento anterior à perícia judicial quando o conjunto probatório, analisado de forma global, demonstrar a existência de incapacidade desde o requerimento administrativo.

Em doenças de natureza degenerativa, a ausência de fixação precisa da data de início da incapacidade pelo perito não impõe, automaticamente, a adoção da data da perícia como marco inicial do benefício.

A concessão de aposentadoria por idade no curso da demanda não afasta o direito às parcelas pretéritas de benefício por incapacidade, desde que comprovados os requisitos legais em período anterior, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 371, 479, 487, I, 489, 931 e 937; Lei nº 8.213/1991, arts. 43, 59, 124, II e 129, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 626; TNU, Tema 275; TRF-1, AC nº 1026913-41.2022.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Urbano Leal Berquo Neto, j. 08.05.2024; TRF-3, RecInoCiv nº 5000942-90.2022.4.03.6325, Rel. Juiz Fed. João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 10.08.2023; TRF-4, AC nº 5001771-51.2020.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz, j. 20.08.2020; TRF-4, AC nº 5004423-07.2021.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Ana Cristina Ferro Blasi, j. 17.02.2023; TRF-1, AC nº 1013740-81.2021.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Rui Costa Gonçalves, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0304700-11.2013.8.05.0022,
em que figuram como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelada
SILVANDIRA SILVA DE BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ADRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA